Tribunal: TCU
Processo: 021.283/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9644/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.283/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Terezinha da Silva Fraga (XXX.070.210-XX); Fabiane Vomero Muller (XXX.140.620-XX); Laura de Cassia Crestani de Lima (XXX.240.610-XX); Marineide Beatris Konzen (XXX.657.580-XX); Marlene Macedo da Silva Melo (XXX.274.020-XX); Marli Macedo da Silva de Oliveira (XXX.313.256-XX); Naira Augusta Belome da Silva (XXX.047.650-XX); Tania Maria Belome da Silva (XXX.537.540-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.